Tribunal: TJDFT
Processo: 0708207-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONFIGURADA. DANO E NEXO CAUSAL. CONFIGURADOS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. OMISSÃO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à saúde, constitucionalmente protegido, é dever do Estado, competindo a este garantir ao cidadão o tratamento de que necessite, de modo a atender ao princípio maior, que é o da dignidade da pessoa humana.

2. A demora no atendimento da autora consistiu na omissão do Estado em proporcionar um sistema de saúde eficiente. 2.1 A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, não prescindindo da comprovação, além do dano e do nexo causal, da negligência na atuação estatal.

3. In casu, o dano é inequívoco, pois o laudo pericial demonstrou que a criança nasceu “apresentando macroglossia, prega única palmar direita, hernia umbilical, sem sopros. Diagnóstico de Síndrome de Down + DSAVT tipo A com insuficiência valvar moderada + PCA RX do tórax: área cardíaca muito aumentada”, e que havia recomendação cirúrgica, a ser realizada entre 3 a 6 meses de idade, “para evitar quadro de severa hipertensão pulmonar”. 3.1 No entanto, houve demora para realizar a cirurgia, “Por bloqueio da agenda no ICDF desde o mês de setembro de 2020, conforme processo SEI 00060-0037438/2020-85, descumprimento de decisões judiciais e não encaminhamento a hospitais privados para realização da cirurgia.” (id. 34552230 - Pág. 13), sendo a criança submetida ao ato cirúrgico somente quando já possuía 7 meses de idade.

4. A demora na realização da cirurgia constituiu falha no atendimento, que impôs à autora “o aumento do gradiente, expondo-a ao risco de desenvolver a Síndrome de Eisenmenger”. Isso sem dúvida gera sofrimento psicológico e aflição que ultrapassam os dissabores, caracterizando, assim, o dano moral indenizável.

5. O quantum dos danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que a quantia arbitrada se mostra razoável, e atende aos fins do pleito indenizatório, quais sejam, compensar a vítima, punir o causador do dano e prevenir novas práticas da mesma natureza.

6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.